Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-16.2022.8.11.0052
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000146-16.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Caça]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS BARBOSA NEVES - CPF: 703.713.651-47 (APELANTE), WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.800.141-37 (APELANTE), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), LUIS FELIPE DE AMORIM TEOTONIO - CPF: 044.130.191-64 (ASSISTENTE), JOSE HORACIO NETO DA SILVA - CPF: 025.041.851-70 (ASSISTENTE), WANDERCLEY CRUZ DE CAMPOS - CPF: 036.028.811-13 (ASSISTENTE), LUZIA VIANA ALVES FERNANDES - CPF: 959.599.981-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO PENAL – CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 29 DA LEI 9.605/98 – CAÇA IRREGULAR DE ANIMAIS SILVESTRES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE LESÃO SIGNIFICATIVA AO MEIO AMBIENTE – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco, que julgou procedente o pedido inscrito na denúncia para condenar ao recorrente pela prática do delito tipificado no artigo 29 da Lei 9.605/98, consolidando a pena definitiva em 06 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia reside na tipicidade material da conduta do recorrente e na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que o ato de caça irregular não comprometeu o equilíbrio ecológico nem causou dano relevante ao meio ambiente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

No caso concreto, verifica-se que a conduta do apelante não comprometeu o equilíbrio ambiental, sendo injustificável a imposição de sanção penal diante da ausência de dano relevante ao ecossistema.

Precedentes STJ indicam que a caça de espécies cuja predação não afeta significativamente o ecossistema pode ser considerada atípica, desde que não evidenciado desequilíbrio ambiental relevante.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado PROVIDO. Tese: "A aplicação do princípio da insignificância ao crime ambiental do art. 29 da Lei 9.605/98 deve ser reconhecida quando a conduta não causar lesão ambiental relevante, não afetar o equilíbrio ecológico e possuir finalidade social, como a alimentação familiar."

V – DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Artigo 29, Lei 9.605/98; Artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

VI – JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no REsp n. 2.137.597/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024; TRMT: N.U 0002237-48.2019.8.11.0005, TRMT, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo JUÍZO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO, que julgou procedente o pedido inscrito na denúncia para SUBMETER o recorrente às disposições do delito tipificado no artigo 29 da Lei 9.605/98, consolidando a PENA DEFINITIVA em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser depositado em favor da VEC de Rio Branco/MT.

A defesa recorreu alegando ausência de potencial ofensivo da conduta ao meio ambiente e pleiteando a absolvição com base no princípio da insignificância.

1. Da admissibilidade

O recurso atende aos requisitos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. Assim, deve ser conhecido.

2. Do mérito

O recorrente foi condenado por caça irregular de dois javalis, sem autorização da autoridade competente. Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a conduta não preenche os requisitos necessários para justificar a condenação, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.

2.1. Do princípio da insignificância

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o princípio da insignificância deve ser reconhecido quando presentes os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; (iii) inexpressividade da lesão jurídica provocada; (iv) ausência de perigo social.

No caso concreto, verifico que não há elementos que demonstrem que a conduta do apelante tenha causado lesão ao meio ambiente de forma relevante ou comprometedora. A caça de dois javalis, por si só, não tem o condão de gerar desequilíbrio ecológico
.

Ademais, não há comprovação de que a fauna local tenha sofrido impacto significativo, sendo injustificável a imposição de sanção penal diante da ausência de dano relevante ao ecossistema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu a atipicidade penal de condutas em que não há lesão ambiental relevante. Destaca-se:

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PESCADO OU PETRECHOS PROIBIDOS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconheceu a atipicidade material da conduta de pesca em local proibido, absolvendo o réu com base no princípio da insignificância. O recorrente sustenta que a pequena quantidade de pescados, ou mesmo a ausência de apreensão de espécimes, não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 34 da Lei 9.605/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de apreensão de espécimes aquáticos ou petrechos proibidos justifica a aplicação do princípio da insignificância no crime de pesca em local proibido; e (ii) se a conduta do réu, flagrado apenas com petrechos de pesca amadora, pode ser considerada atípica sob o ponto de vista material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância, em crimes ambientais, exige a conjugação de vetores como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva. No presente caso, o réu foi flagrado apenas com petrechos de pesca amadora (vara e molinete), sem apreensão de pescados ou uso de equipamentos proibidos, o que caracteriza a mínima ofensividade da conduta.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera ausência de apreensão de pescados não afasta, por si só, a tipicidade do crime ambiental (AgRg no AREsp 2.390.530/SC e AgRg no RHC 177.595/MS). No entanto, no caso concreto, a ausência de petrechos proibidos e a ausência de capturas efetivas justificam a aplicação do princípio da insignificância.

5. Diante da peculiaridade do caso, em que o réu foi flagrado apenas com equipamentos de pesca amadora e sem capturas, deve-se reconhecer a atipicidade material da conduta, conforme já delineado pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.137.597/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

Nesse sentido, também o entendimento desta TRMT: N.U 0002237-48.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024.

Esses precedentes reforçam a tese de que a mera caça, sem evidências de desequilíbrio ecológico, não deve ser criminalizada.

3. Conclusão

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a sentença e absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância à conduta imputada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025